Tribunal: STF
Processo: Rcl 64983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico no Estado do Espírito Santo – SINDIMETAL/ES contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0000614-70.2019.5.17.0121, que não teria observado a tese firmada no Tema 823-RG (RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objeto da presente reclamação trata-se de afronta ocorrida na ação civil coletiva (em anexo), ajuizada pelo Sindimetal/ES, que objetivava a “condenação das reclamadas ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade com as diferenças e reflexos sobre as verbas contratuais (horas extras laboradas, no adicional noturno, adicional de turno, nos RSR’s, PLR, abonos convencionais, nos domingos, feriados e sábados, nas férias acrescidas do terço constitucional, nas gratificações natalinas, nas comissões, nos recolhimentos de INSS e nos depósitos do FGTS), verbas resilitórias (aviso prévio, férias + 1/3, 13° salário, abono, saldo de salário, horas extras, adicional noturno, adicional de turno, multa de 40% sobre o FGTS) - nos casos dos substituídos dispensados –, em decorrência da integração em seus respectivos cálculos de todas as verbas/adicionais acima pleiteadas, diferenças estas devidas durante todo o pacto laboral, tanto vencidas quanto vincendas, nos termos da Súmula 139 do TST”. 



    A sentença de primeiro grau (em anexo), após realização de perícia técnica, julgou os pedidos improcedentes, não manifestando acerca da legitimidade ativa do Sindicato-autor. 



    No entanto, a empresa recorreu, alegando que “a r. sentença de piso rejeitou a preliminar da ora recorrente, na qual requereu a extinção do feito sem resolução de mérito em razão de patente inadequação da via eleita (Ação Civil Coletiva)”, e, em decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, entendeu-se pelo provimento do recurso da empresa, ao argumento de que se estaria diante de uma ação “plúrima gigante, ineficaz e inexequível, porque os diversos ambientes de trabalho e as variantes de exercício funcional certamente trarão enquadramentos distintos”, em total afronta à tese fixada no Tema 823 desta Suprema Corte.



    […]



    Assim, temos que o Tema 823 do STF fixou tese no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria que representa, sejam eles individuais ou coletivos, independentemente da autorização dos substituídos. 



    Logo, conforme constatado pelo juízo de piso, a ação movida pelo Sindicatoreclamante abrangia número determinado de trabalhadores (ou seja, os trabalhadores Substituídos, na condição de metalúrgicos e ocupando os cargos descritos em suas fichas funcionais, com funções tipicamente metalúrgicas, que laboram/laboravam na área industrial da 2ª reclamada, que trabalhavam expostos a agentes insalubres e perigosos, tais como calor, poeira, gases tóxicos, ruídos, inflamáveis, explosivos, radiação ionizante e eletricidade, sem a percepção de valor legalmente devido (adicionais de insalubridade e periculosidade previstos nos arts. 189 e 193 da CLT, respectivamente). Ora, como pode a situação fática vivenciada pelos substituídos daquela ação ser considerada individual e não coletiva? 



    Portanto, no presente caso, fica perfeitamente evidenciado o cabimento diante da contrariedade de observância, pela 2ª Turma do TRT/17, do disposto no Tema 823 desta Suprema Corte, enquadrando-se a questão na alínea II do art. 988 do CPC, conforme passa a dispor.



    A decisão ora impugnada, proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, descumpriu claramente a tese fixada por este Tribunal nos autos do RE 883642 (Tema 823), no que tange à legitimidade das entidades sindicais para representar em juízo a sua categoria. 



    [...[



    Conforme tese transcrita acima, ficou estabelecido e consolidado por este Supremo Tribunal Federal, em interpretação dada ao inciso III do art. 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, que os Sindicatos possuem legitimidade ampla para resguardar os direitos da categoria que representa, sejam eles coletivos ou individuais. 



    Ao contrário do entendimento adotado pela 2ª Turma do TRT/17 na decisão objurgada, a tese firmada pela Suprema Corte é a de que, ainda que se trate de direitos individuais, o sindicato pode atuar como substituto processual, de maneira irrestrita e sem a necessidade de autorização. Vejamos trecho da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema, no julgamento do RE 883642 (Tema 823): [...]”



     



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento da liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em observância ao Tema 823 desta Suprema Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 823 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 883.642-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, no julgamento do recurso ordinário, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, bem como assentou a inadequação da via eleita, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos da seguinte ementa:



    “ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITOS PURAMENTE INDIVIDUAIS. Constatado que os direitos pleitados na presente demanda não possuem natureza coletiva ou individual homogênea, sendo de natureza puramente individual, pois o único fato comum apresentado é a condição de empregado da requerida, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa do sindicato autor para ajuizamento de ação coletiva, extinguindo-se a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”



    Em seguida, foi interposto recurso de revista, o qual não foi admitido e o subsequente Agravo de Instrumento foi remetido ao TST, mas ainda está pendente de análise.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente